Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708198-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Conforme se observa, foi proferida sentença denegando a segurança vindicada, da qual o agravante interpôs Recurso de Apelação. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator